Tribunal: STF
Processo: RE 1486233
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL, RAT E TERCEIROS) INCIDENTES SOBRE A RUBRICAS SALÁRIO-MATERNIDADE; AUXÍLIO-CRECHE; AUXÍLIO-EDUCAÇÃO; AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO IN NATURA OU POR VALE ALIMENTAÇÃO; VALE TRANSPORTE; FÉRIAS INDENIZADAS; COBERTURA MÉDICA/ODONTOLÓGICA; DIÁRIAS PARA VIAGEM QUE NÃO EXCEDAM 50% DE REMUNERAÇÃO MENSAL; SEGURO DE VIDA CONTRAÍDO PELO EMPREGADOR EM FAVOR DE UM GRUPO DE EMPREGADOS; ABONO ASSIDUIDADE; FOLGAS NÃO GOZADAS; LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E CONVERTIDA EM PECÚNIA E ABONO FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE BÔNUS DE CONTRATAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF, STJ E TRF5. COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. Remessa necessária e apelação a desafiar sentença que, em mandado de segurança, concedeu em parte a segurança para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária em relação à exigência do recolhimento das contribuições previdenciárias e contribuições sociais destinadas ao RAT/SAT e terceiros sobre as seguintes verbas: salário-maternidade; auxílio-creche; auxílio-educação; auxílio-alimentação pago in natura ou por vale alimentação; vale transporte; férias indenizadas; cobertura médica/odontológica; diárias para viagem que não excedam 50% de remuneração mensal; seguro de vida contraído pelo empregador em favor de um grupo de empregados; abono assiduidade; folgas não gozadas; licença prêmio não gozada e convertida em pecúnia e abono férias.



    2. O édito recorrido reconheceu o direito da parte impetrante à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização monetária pela taxa SELIC, desde o recolhimento indevido até a data do efetivo pagamento, e determinou que a compensação ou restituição se submeta ao prévio trânsito em julgado da sentença.



    3. Este Tribunal Regional, na mesma linha da adotada pela jurisprudência do STJ, tem decidido que sobre verbas de caráter indenizatório não há incidência de contribuições previdenciárias e contribuições sociais destinadas ao RAT/SAT e terceiros.



    4. É indevida a incidência da exação sobre a rubrica salário-maternidade. É que na Sessão de 05 de agosto de 2020, o Plenário Virtual do STF, sob os influxos da repercussão geral, no julgamento do RE 576.967/PR - Tema 72, fixou a seguinte tese: É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade.



    5. O auxílio-creche e o auxílio-educação, por disposição legal, estão afastados do cômputo do salário de contribuição, nos termos do art. 28 da Lei nº 8.212/1991, não incidindo, portanto, a contribuição previdenciária, conforme jurisprudência do STJ no AREsp nº 1.532.482/SP. Desta Corte Regional o julgado no PROCESSO: 08185101720194058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 06/07/2021.



    6. Rubricas como auxílio-alimentação, plano de saúde, convênio de saúde e seguro de vida contraído pelo empregador em favor de um grupo de empregados não sofrem a incidência das contribuições previdenciárias.



    7. Nesta linha o seguinte entendimento: [...] 6. Segundo o disposto no art. 22, § 2º, da Lei 8.212/1991, as parcelas mencionadas no § 9 do art. 28 não integram a remuneração do empregado, presumindo-se sua natureza indenizatória. Assim, tais verbas não integram o salário de contribuição nem, consequentemente, sofrem incidência da contribuição previdenciária. Sendo assim, a cota patronal também não recai sobre: auxílio-alimentação in natura [registre-se que o auxílio-alimentação pago habitualmente e em pecúnia tem caráter remuneratório], parcelas referentes à assistência médica, plano de saúde e seguro de vida. Precedentes desta Segunda Turma: PJE 0801741-02.2017.4.05.8300, Rel. Des. Federal. Leonardo Carvalho, j. 02/10/2018; PJE 0812088-60.2018.4.05.8300, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 09/07/2019. [...] [PROCESSO: 0804906-97.2021.4.05.8500 APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 13/12/2022].



    8. O STJ firmou entendimento de que o vale-transporte, ainda que pago em pecúnia, tem natureza indenizatória, de modo que, não sendo elemento que compõe o salário, deve ser excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária. Neste sentido o AgInt no REsp 1.823.187/RS [DJe 09/10/2019], em que o STJ firmou entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária patronal sobre o vale-transporte. [PROCESSO Nº: 08175909020214058100, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 06/12/2022].



    9. A tributação das aludidas contribuições também não incide sobre as férias indenizadas, seja por expressa disposição legal, seja pela jurisprudência firmada [REsp 1.806.024/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/05/2019, DJe 07/06/2019]; PROCESSO: 08166434120184058100, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - , DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, 3ª Turma, JULGAMENTO: 26/05/2020. PROCESSO Nº: 08072275820184058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 02/06/2022.



    10. Não incidem as discutidas exações sobre as diárias para viagem que não excedam 50% de remuneração mensal, nos termos da jurisprudência do STJ.



    11. Não cabe a tributação sobre a gratificação de assiduidade ou abono assiduidade, tendo em vista que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que têm caráter indenizatório, não incidindo sobre o valor pago a contribuição patronal, conforme definido no julgamento do REsp 1.620.058/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 3/5/2017. Tal entendimento é reproduzido nos seguintes julgamentos deste Tribunal Regional: PROCESSO: 08234123120194058100, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 17/05/2022; PROCESSO: 08212452320194058300, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 10/02/2022.



    12. Sobre as folgas não gozadas não cabe a incidência da exação, como divisado em julgado desta Corte Regional: PROCESSO Nº: 08043770920154058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 13/04/2021.



    13. Descabe a exação sobre licença-prêmio não gozada e convertida em pecúnia e abono férias. Precedente: TRF5, PROCESSO Nº: 08049069720214058500, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 13/12/2022.



    14. Não há incidência de contribuição previdenciária patronal, contribuição ao SAT/RAT nem das contribuições destinadas a terceiros sobre os pagamentos a título de: salário-maternidade; auxílio-creche; auxílio-educação; auxílio-alimentação pago in natura ou por vale alimentação; vale transporte; férias indenizadas; cobertura médica/odontológica; diárias para viagem que não excedam 50% de remuneração mensal; seguro de vida contraído pelo empregador em favor de um grupo de empregados; abono assiduidade; folgas não gozadas; licença-prêmio não gozada e convertida em pecúnia e abono férias.



    15. As contribuições devidas a terceiros para os serviços sociais autônomos e para o SAT/RAT, se caracterizam como contribuições sociais a cargo do empregador, possuindo a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, já que incidentes sobre a folha de pagamento, aplicando-se-lhes o mesmo entendimento. [TRF5 - Processo 0804553-40.2019.4.05.8302, APELREEX - Apelação/Reexame 6/7 Necessário - Rel. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, Julgamento: 05/05/2020].



    16. O particular apelado faz jus à compensação dos tributos indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos, respeitada a prescrição das parcelas pagas antes do quinquênio do ajuizamento da ação [Lei Complementar nº 118/2005], demonstrado o recolhimento feito a maior ou indevidamente, em momento oportuno, na esfera administrativa ou judicial, observado o regime jurídico vigente, para fins de declaração do direito à compensação tributária, por força do decido pelo STJ, em recurso repetitivo Tema 118, e dos arts. 66 da Lei nº 8.383/1991, 74 da Lei nº 9.430/1996 e 26 da Lei nº 11.457/2007.



    17. Proposta a ação na vigência do art. 170-A do CTN, a compensação não pode ser levada a efeito antes do trânsito em julgado, como divisado pelo STJ no julgamento do REsp 1.164.452/MG, Tema 345. Quanto à atualização monetária dos valores, aplica-se a taxa SELIC, que reúne correção monetária e juros.



    18. Apelação e remessa necessária improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI, XVII, 93, IX, 97, 195 e 201, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.095.542/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , Dje de 1º/04/2020)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. (ARE nº 1.228.175/CE AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 10/12/2019)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARCELAS HABITUALMENTE PAGAS PELO EMPREGADOR ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 565.160/SC DISCUSSÃO EM TORNO DA NATUREZA JURÍDICA DE DETERMINADOS PARCELAS PERCEBIDAS PELO EMBREGADO, PARA FINS DE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE nº 1.144.163/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello , Dje de 25/11/2019)



    Ainda no mesmo sentido a seguintes decisões monocráticas: RE 1.212.932, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 21/11/2019; ARE nº 1.241.661, Rel. Min. Gilmar Mendes , Dje de 22/11/2019; RE nº 1.249.349, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Dje de 17/01/2020.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.260.750, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020 (Tema 1.100), decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria sub examine, ante a reconhecida infraconstitucionalidade, nos seguintes termos: 



    “Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente